Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714595-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENATO ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE MATIAS DA PAZ DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Renato Alves de Carvalho contra decisão que não conheceu os embargos de declaração em razão da intempestividade (ID no 68403290). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO